Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-96.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VENDEDOR OUTORGADO POR PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). NEGÓCIO JURÍDICO CAPAZ DE ALTERAR POSSE. REGULARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO SUBSIDIÁRIO. TEMA 1076. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A procuração em causa própria (in rem suam) configura verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos referentes ao imóvel, agindo o outorgado no próprio interesse. O título suficiente da aquisição é o próprio instrumento, sequer carecendo o adquirente de outra prova. Precedentes.
2. Demonstrada a aquisição do imóvel penhorado por meio de procuração em causa própria, escorreita a procedência dos embargos de terceiro para fins de desconstituir a constrição incidente irregularmente sobre o bem.
3. O art. 85, §2o, do CPC, estabeleceu que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Infere-se, portanto, do dispositivo legal retrodisposto, a existência de parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais: sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3.1. Ainda com base no dispositivo em evidência, a valoração do trabalho empreendido na causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes na fixação do quantum devido a título de honorários advocatícios.
3.2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa, prevista no §8o do art. 85 do CPC, ocorrerá de forma subsidiária e excepcional, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se evidencia no presente feito, já que o valor da causa/proveito econômico auferido pelo embargante de terceiro corresponde ao próprio valor do imóvel, R$ 85.000,00.
3.2.1. Ademais, recentemente, o STJ julgou o Tema 1076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.